Tribunal: STF
Processo: HC 58154
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO EM LONGA E CONFUSA PETIÇÃO, ESCLARECIDA PELAS INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NO SENTIDO DE QUE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS AO IMPETRANTE-PACIENTE FORAM PROLATADAS POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU, TENDO UMA DELAS TRANSITADO EM JULGADO E AS OUTRAS DUAS SE ENCONTRAM PENDENTES DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PARA O MENCIONADO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT".